Tribunal: STJ
Processo: 0383570-88.2013.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2208685 - GO (2022/0289808-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCIA ANDREA CABRAL PALMERSTON
ADVOGADO
: HEBER SILVA PRADO - GO032780
AGRAVADO
: JOSÉ BOSCO DA PAIXÃO ROSA
ADVOGADOS
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
ANA THALIA DA SILVA CASCALHO - GO061702
MATHEUS MEIRELES DE MENDONÇA RODRIGUES - GO066644
JOAO RICARDO SILVA JUNQUEIRA - GO044659
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SENTENÇA ARBITRAL. TÍTULO EXECUTIVO
SÚMULA N. 211/STJ.
JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é exigido o prequestionamento
da questão jurídica suscitada no recurso especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
4. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "as sentenças arbitrais são
consideradas, por força de lei, títulos executivos judiciais e as possibilidades
de questionamento sobre sua validade perante o Poder Judiciário são
reduzidas a um elenco previamente fixado, conforme previsto no
da Lei
art. 32
" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
de Arbitragem
REsp n. 1.854.483/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
16/9/2020)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52609188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: d7430450-0618-4283-8e4c-b9546b4719bb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: d7430450-0618-4283-8e4c-b9546b4719bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2208685 - GO (2022/0289808-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCIA ANDREA CABRAL PALMERSTON
ADVOGADO
: HEBER SILVA PRADO - GO032780
AGRAVADO
: JOSÉ BOSCO DA PAIXÃO ROSA
ADVOGADOS
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
ANA THALIA DA SILVA CASCALHO - GO061702
MATHEUS MEIRELES DE MENDONÇA RODRIGUES - GO066644
JOAO RICARDO SILVA JUNQUEIRA - GO044659
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SENTENÇA ARBITRAL. TÍTULO EXECUTIVO
SÚMULA N. 211/STJ.
JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é exigido o prequestionamento
da questão jurídica suscitada no recurso especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
4. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "as sentenças arbitrais são
consideradas, por força de lei, títulos executivos judiciais e as possibilidades
de questionamento sobre sua validade perante o Poder Judiciário são
reduzidas a um elenco previamente fixado, conforme previsto no
da Lei
art. 32
" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
de Arbitragem
REsp n. 1.854.483/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
16/9/2020)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51905971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:52
Código de Controle do Documento: 340a4d1b-6ce5-4d21-a2b2-6be5c4ac704c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 740-750) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 734-736).
Em suas razões, a parte alega que "demonstrou nas razões do Recurso
Especial, violação direta aos arts. 884 e 1.255 do CC, 51, I, IV e XVI, do CDC e 34 da
bem como aos arts. 21, §2o, e 32, IV e VIII, da Lei de Arbitragem. Tais
Lei 6.766/79,
dispositivos vedam o enriquecimento sem causa e a imposição de cláusulas que retirem
direitos mínimos assegurados ao consumidor, como o de indenização por benfeitorias
" (fl. 742).
necessárias
Afirma que "a matéria objeto do presente recurso foi devidamente
prequestionada, bem como amplamente debatida nos embargos de declaração e no
Recurso Especial, estando, portanto, cumpridas as determinações das Súmulas 282 e
" (fl. 743).
356 do STF
Aduz que se tratando "de cláusula abusiva em contrato de adesão, sua análise
" (fl. 744).
é de ordem pública e pode ser reconhecida até mesmo de ofício
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 755-758).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 734-
736):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da
falta do devido cotejo analítico (fls. 653-655).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 262):
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA AO
CUMPRIMENTO FORÇADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
CONSISTENTE EM SENTENÇA ARBITRAL HOMOLOGATÓRIA DE
ACORDO. COMPROMISSO ARBITRAL IMPUGNADO APÓS O
TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS
TRANSCORRIDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
CLÁUSULA SINGULAR DO ACORDO FIRMADO PERANTE A CORTE
ARBITRAL. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ ABARCADA NAS MATÉRIAS
Documento eletrônico VDA51905971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:52
Código de Controle do Documento: 340a4d1b-6ce5-4d21-a2b2-6be5c4ac704c

DE ORDEM PÚBLICA AFERÍVEIS DE OFÍCIO PELO JUIZ E, AINDA
QUE O FOSSE, NÃO TERIA O CONDÃO DE NULIFICAR AQUELE
ATO, CONFORME DICÇÃO DO ARTIGO 32 DA LEI DE ARBITRAGEM.
Suposta abusividade em cláusula singular do acordo firmado perante a
Corte Arbitral não está abarcada nas matérias de ordem pública aferíveis
de ofício pelo juiz e, ainda que o fosse, não teria o condão de nulificar
aquele ato, conforme dicção do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Apesar
da impugnação a destempo, não é lícito o reexame do mérito da
sentença arbitral. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
Os embargos de declaração de MÁRCIA ANDREA CABRAL PALMERSTON
foram rejeitados e os de JOSÉ BOSCO DA PAIXÃO ROSA foram providos (fls.
341-350).
Opostos novos embargos, foram rejeitados (fls. 393-400).
Nas razões do recurso especial (fls. 404-434), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial
art. 105,
e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 884 e 1.255 do CC, 51, I, IV e XVI, do CDC e 34 da Lei n. 6.766/1979,
os quais "são expressos em vedar o enriquecimento sem justa causa, inclusão
de cláusula de implique renúncia de benfeitorias necessárias ou que coloquem
o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé ou a equidade. Na contramão aos dispositivos federais, restou dirimido no
acordão do TJGO a validade do título executivo judicial arbitral, ensejando o
direito do Recorrido a execução da retomada do lote, lote este atribuído pelo
embargado em R$ 49.824,00 (Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e
Quatro Reais), inclusive, com todas as suas benfeitorias necessárias, ou seja,
toda a construção do imóvel de 250m2, hoje avaliado em R$ 750.000,00
" (fl. 412); e
(Setecentos e Cinquenta Mil Reais)
(ii)
IV, da
por ser nulo o título executivo, "
art. 32,
Lei n. 9.307/1996,
pois a
sentença arbitral foi prolatada fora dos limites da convenção de arbitragem,
porquanto ignorou as disposições do CDC, apesar de prever que 'O ARBITRO
DECIDIRA COM BASE NAS REGRAS DE DIREITO', de igual sorte, ao não
observar o princípio da igualdade das partes, (previsão indevida de cláusula de
renúncia de benfeitorias necessárias) descumpriu o artigo 21, § 2o, da Lei de
Arbitragem, o que, segundo entendimento doutrinário a respeito do artigo 32,
VIII, da mencionada
constitui causa de nulidade absoluta
Lei no 9.307/1996,
não submetida ao prazo de 90 dias para anulação previsto no artigo 33, § 1o,
" (fl. 421).
da Lei de Arbitragem
No agravo (fls. 662-696), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 701-725).
É o relatório.
Decido.
No que diz respeito à afronta aos arts. 884 e 1.255 do CC, 51, I, IV e XVI, do
CDC e 34 da
o conteúdo normativo de tais dispositivos não
Lei n. 6.766/1979,
foram apreciados pelo Tribunal a quo, apesar da oposição de embargos
declaratórios.
Caberia à parte alegar violação do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
O Juiz de primeira instância declarou nula a execução, "porquanto o título
respectivo não é passível de ser liquidado (art. 803, I, do CPC), o que torna
Documento eletrônico VDA51905971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:52
Código de Controle do Documento: 340a4d1b-6ce5-4d21-a2b2-6be5c4ac704c

inexigível a obrigação correspondente (art. 525, § 1o, III, segunda parte, do
CPC). Tal eiva deriva da própria nulidade da cláusula da sentença arbitral que
veda a indenização por benfeitorias, revestindo de inexequibilidade o título em
" (fl. 180).
si (art. 525, § 1o, III, primeira parte, do CPC)
O Tribunal de origem reformou a sentença, por entender que "a suposta
abusividade em cláusula singular do acordo firmado perante a Corte Arbitral
não está abarcada nas matérias de ordem pública aferíveis de ofício pelo juiz
e, ainda que o fosse, não teria o condão de nulificar aquele ato, conforme
" (fl. 265).
dicção do artigo 32 da Lei de Arbitragem
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência dessa
Corte, segundo a qual "as sentenças arbitrais são consideradas, por força de
lei, títulos executivos judiciais e as possibilidades de questionamento sobre sua
validade perante o Poder Judiciário são reduzidas a um elenco previamente
" (
fixado, conforme previsto no
da Lei de Arbitragem
art. 32
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.854.483/GO,
julgado em
DJe de
. Confira-se:
8/9/2020,
16/9/2020)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
OBRIGATORIEDADE
DA
ARBITRAGEM.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER
DO AGRAVO E DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.
[...]
2. "As sentenças arbitrais são consideradas, por força de lei, títulos
executivos judiciais e as possibilidades de questionamento sobre sua
validade perante o Poder Judiciário são reduzidas a um elenco
previamente fixado, conforme previsto no
da Lei de Arbitragem" (
art. 32
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.854.483/GO,
julgado em
DJe de
.
08/09/2020,
16/09/2020)
[...]
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.660.417/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2021,
23/2/2021.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§
2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
A alegação de violação dos arts. 884 e 1.255 do CC, 51, I, IV e XVI, do CDC e
34 da
não foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de
Lei n. 6.766/1979
embargos declaratórios. Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não
art. 1.022
ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
Segundo a jurisprudência sedimentada do STJ, “a matéria de ordem pública
” (AgInt no
também deve atender ao pressuposto constitucional do prequestionamento
Documento eletrônico VDA51905971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:52
Código de Controle do Documento: 340a4d1b-6ce5-4d21-a2b2-6be5c4ac704c

relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.821.121/GO,
DJEN de
.
9/6/2025,
12/6/2025)
No mais, "segundo a jurisprudência desta Corte, como regra geral, a previsão
contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do
Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a
" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
cláusula compromissória
REsp n. 2.166.582/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
13/5/2025,
19/5/2025)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51905971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:52
Código de Controle do Documento: 340a4d1b-6ce5-4d21-a2b2-6be5c4ac704c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.208.685 / GO
Número Registro: 2022/0289808-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00548808820148090174 03835708820138090174 38357088 548808820148090174 3835708820138090174
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA ANDREA CABRAL PALMERSTON
ADVOGADO
: HEBER SILVA PRADO - GO032780
AGRAVADO
: JOSÉ BOSCO DA PAIXÃO ROSA
ADVOGADOS : ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
JOAO RICARDO SILVA JUNQUEIRA - GO044659
ANA THALIA DA SILVA CASCALHO - GO061702
MATHEUS MEIRELES DE MENDONÇA RODRIGUES - GO066644
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA ANDREA CABRAL PALMERSTON
ADVOGADO
: HEBER SILVA PRADO - GO032780
AGRAVADO
: JOSÉ BOSCO DA PAIXÃO ROSA
Documento eletrônico VDA52588772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:52
Código de Controle do Documento: 0740d5a2-644d-4d5a-98b9-1ac5e50b6b3a

ADVOGADOS : ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
ANA THALIA DA SILVA CASCALHO - GO061702
MATHEUS MEIRELES DE MENDONÇA RODRIGUES - GO066644
JOAO RICARDO SILVA JUNQUEIRA - GO044659
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:52
Código de Controle do Documento: 0740d5a2-644d-4d5a-98b9-1ac5e50b6b3a